Tribunal: TJDFT
Processo: 0811267-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. BENEFÍCIO "UBER PENDING" E “UBER ONE”. CONTRATAÇÃO E USO NÃO DEMONSTRADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, UBER DO BRASIL, em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar nulo o contrato do serviço "UBER PENDING" E “UBER ONE” e condená-la ao pagamento de R$ 385,49, referente ao dobro dos valores pagos pelo autor/recorrido em sua fatura de cartão de crédito, bem como as parcelas vencidas no curso deste processo.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente sustenta que o serviço foi contratado pela genitora do autor/recorrido, sendo que o serviço se encontra vinculado à conta dela, fato que só pode ser identificado após completação das informações pelo autor/recorrido quanto à numeração do cartão de crédito a qual os débitos estão vinculados. Afirma que contratação do benefício “UBER ONE” foi lícita, legítima e realizada com o consentimento e indicação dos dados pela própria genitora do autor/recorrido, uma vez que o cartão de crédito indicado como método de pagamento está vinculado a ambas as contas. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, imputando culpa de terceiro e, por conseguinte, a excludente de responsabilidade civil do fornecedor de serviço. Assim, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 73154565). Contrarrazões apresentadas (ID 73154574).
II. Questão em discussão
4. A controvérsia estabelecida é se o autor/recorrido realizou (ou não) a contratação dos serviços "UBER PENDING" E “UBER ONE” e se os respectivos valores cobrados pela ré/recorrente são devidos.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a lide ser decidida conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor.
6. Inicialmente, registra-se que o argumento apresentado no recurso inominado de que a contratação do benefício “UBER ONE” está vinculado à conta da genitora do autor/recorrido não merece prosperar, visto que não foi oportunamente alegado na contestação, operando-se assim a preclusão temporal e a impossibilidade de apreciação por esta instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, a alegação de que tal constatação só foi possível após a complementação das informações do cartão de crédito por parte do autor/recorrido durante a demanda (ID 73154562) também não merece acolhida, visto que para a contratação é obrigatória a inserção dos dados do cartão, de modo que a parte ré/recorrente já os possuía desde o início da demanda, não sendo considerado fato novo.
7. Portanto, na mesma linha do juiz sentenciante, tem-se que não foi demonstrada a contratação dos benefícios “UBER PENDING” e “UBER ONE”, tampouco o uso deles por parte do autor/recorrido, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré/recorrente, a teor do art. 373, II, CPC.
8. A manutenção da sentença é medida necessária, impondo-se à ré/recorrente o dever de restituição na forma dobrada (art. 42,§ único, CDC).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, se houver, e de honorários advocatícios, estes últimos fixados no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), diante do baixo valor da condenação, nos termos dos arts. 6o e 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.